Tribunal: TJPA
Processo: 0810591-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810591-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M. C. S.

REPRESENTANTE: EDILCE NUNES CORREA, LEON EMERSON TRINDADE SILVA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0810591-60.2019.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: M. C. S.

ADVOGADO: Dr. Leon Emerson Trindade Silva

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERRIERA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: M. C. S.

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 3095579

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. C.S ,
já qualificado, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 3095579
, que está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECUSA DOS MÉDICOS CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR CIRURGIA NO MENOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO MESMO MÉDICO ESPECIALISTA QUE REALIZOU O PRIMEIRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DEVER DA AGRAVADA ARCAR COM AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E TODOS OS CUSTOS MÉDICO
[1]
HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares com profissional médico e estabelecimento não credenciados, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência e emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, de falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento na rede.

2. No caso em apreço, em que a parte autora comprovou a urgência e necessidade do procedimento a ser realizado, e a recusa dos médicos credenciados à Agravada.

3. Em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos estabelecimentos credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada.

4. Contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação.

5. Dever da Operadora arcar com todas as despesas de deslocamento do menor e acompanhante, além de todos os custos médico-hospitalares

6. Sempre deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

7. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

O Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação a imposição ao Plano de Saúde arcar com as despesas de permanência, sendo necessário impor à Hapvida custear R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) semanalmente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), requerendo o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, suprida a omissão apontada. (Id nº 3463959)

A
parte adversa não apresentou contrarrazões (Id nº 3829577)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05/04/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que
o Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do
decisum
em relação a imposição ao Plano de Saúde arcar com as despesas de permanência, sendo necessário impor à Hapvida custear R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

semanalmente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), requerendo o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, suprida a omissão apontada.

Todavia, o decisum guerreado foi claro ao determinar que levando em consideração a Resolução da Agência Reguladora, deve ser deferida a liminar na forma pretendida, determinando que a requerida, ora Agravada,
arque com as despesas de deslocamento do Agravante, e acompanhante, para o tratamento fora da área abrangida pelo contrato, e com todas as despesas médico hospitalares
, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n° 9.656/98, Logo, restou

imposto à operadora do plano
suportar integralmente as despesas dos tratamentos em questão e o deslocamento do menor para os tratamentos fora da área abrangida pelo contrato
, pelo Dr. Flávio Medina.

Dessa forma, não restou contemplada a obrigação de arcar com custos de permanência por não haver determinação legal que imponha tal custo à prestadora Recorrida, logo não há nenhuma omissão a ser sanada na decisão vergastada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 04/05/2022